Tribunal: TJSP
Processo: 2250504-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250504-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante CSL
LABORATÓRIO AMBIENTAL LTDA., é agravado TEMA TECNOLOGIA EM
MEIO AMBIENTE EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250504-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2250504-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
CSL Laboratório Ambiental Ltda.
AGRAVADO
Tema Tecnologia em Meio Ambiente EIRELI
COMARCA
Americana - 4a Vara Cível
VOTO No 38.713
EMENTA
Execução. Penhora de 15% do
faturamento líquido da devedora. Cabimento ante a dicção do artigo
866 do CPC. Limitação a percentual que não compromete as atividades
da empresa. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de execução por título judicial, autorizou a penhora
de 15% do faturamento líquido da devedora.
A agravante pede seja afastada aquela constrição
e, secundariamente, reduzida a penhora a 1% de seu faturamento líquido.
Para tanto ela alega que a penhora sobre
faturamento se cuida de medida excepcional que só pode ser decretada no
caso de inexistirem bens passíveis de penhora, o que não se comprovou,
tendo sido então violado o art. 805 do CPC.
Ao lado disso, ela afirma que tal medida em muito
afetará suas atividades, já que passa por dificuldades financeiras, e que, de
todo modo, se for mantida a penhora ela deve ser reduzida a 1%, eis que a
não ser assim a empresa será prejudicada.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250504-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se colher a
resposta da parte contrária.
Com efeito, a penhora de faturamento é
textualmente autorizada pelo artigo 866 do Código de Processo Civil.
Cuida-se de medida excepcional, é verdade, tanto
que na ordem de preferência do artigo 835 a constrição de faturamento vem
apenas no inciso X e o referido artigo 866 a reserva às hipóteses lá
indicadas.
Isto é, tal sorte de constrição só cabe se “o
executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem
de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”.
No entanto, o § 1o do artigo 835 autoriza o
Magistrado a alterar a ordem prevista nos incisos daquele artigo “de acordo
com as circunstâncias do caso concreto”.
Ora, aqui tal medida se justificava.
Afinal, já se havia sem sucesso tentado penhorar
ativos financeiros e veículos da devedora que fossem suficientes à
execução, não tendo ela se disposto a indicar algum bem sobre o qual
pudesse recair constrição.
É verdade que agora a agravante afirma que
dispõe de bens livres capazes de responder pelo débito, mas o fato é que
tal informação ela não apresentou na origem, o que deixa sem sentido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250504-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alegação de que antes de se proceder à penhora do faturamento se havia
de tentar penhorar esses outros bens.
Ainda, cabe ressaltar que a execução teve início
em janeiro de 2014, ou seja, há mais de 6 anos, tendo a agravante sido
recentemente incluída no polo passivo em decorrência de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica.
Motivo não há, pois, para se censurar o Juiz por
ter ordenado aquela sorte de constrição, medida que evidentemente em
nada contraria o artigo 805 do CPC porque tal dispositivo não pode ser
dissociado do princípio anunciado no artigo 797 do mesmo diploma,
segundo o qual a execução se faz em proveito do credor e não no interesse
do devedor.
De mais a mais, esta Câmara tem de ordinário
reputado admissível a constrição de até 30% do faturamento do devedor,
isso sob a convicção de que nessa medida a penhora não impede a
continuidade da empresa.
Na espécie o Juiz limitou a penhora a 15% do
faturamento mensal da executada, isto é, a constrição ficou aquém daquele
limite de prudência, cabendo anotar que a recorrente aqui não comprova
que constrição dessa ordem vá inviabilizar a continuidade da empresa.
Na linha ora indicada, aliás, há precedente na
Câmara:
“Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Decisão que determina a penhora sobre 20% do faturamento
bruto da empresa. Empresa agravante alega que a penhora inviabilizará o
exercício da atividade empresarial. Circunstância não comprovada.
Manutenção
da
penhora.
Recurso
desprovido.”
(TJSP,
AI
2222252-57.2015.8.26.0000, Rel. Pedro Baccarat, 4.12.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250504-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em suma, não se justifica a reforma da decisão
judicial.
Nega-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator